Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, rescindindo-o e condenando a recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 21.390,00 (vinte e um mil trezentos e noventa reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além de julgar improcedente o pedido contraposto e o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 76949625). Foram oferecidas contrarrazões (ID 76949633).
3. Na origem, o recorrido ajuizou ação alegando que firmou contrato com a parte recorrente para obtenção de serviços de consultoria e assessoria visando a renegociação de dívida de financiamento veicular, prometendo redução das parcelas do financiamento originalmente em 60 prestações de R$ 1.580,34 para R$ 930,00 mensais. Informou que pagou 23 parcelas no valor de R$ 930,00, totalizando R$ 21.390,00, mas que tal consultoria não foi efetivamente prestada, que as requeridas não fizeram contato com a instituição financeira credora para negociar com sucesso a dívida, e que, em decorrência do inadimplemento provocado pela forma de pagamento acertada com as recorrentes, sofreu ação judicial de busca e apreensão do veículo, não tendo este sido localizado por estar escondido sob orientação delas. Pediu nulidade do contrato, ressarcimento em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente defendeu que prestou os serviços conforme pactuado, dentro do prazo contratual mínimo de 24 meses, negando qualquer falha ou má-fé na execução do contrato. Afirmou que a inadimplência que ensejou a busca e apreensão do veículo decorreu de culpa exclusiva do recorrido, que se recusou a aceitar as propostas de acordo apresentadas. Alegou que todas as negociações foram realizadas, que mantém comprovação dos atos executados em favor do cliente e que a cobrança dos custos iniciais está prevista contratualmente, inclusive na cláusula penal. Aduziu ainda que a parte recorrida alterou a verdade dos fatos e que, por isso, deve ser condenada em litigância de má-fé, além de pleitear improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento do pedido contraposto. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como a condenação do recorrido na litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes em razão de seu objeto ilícito e a consequente restituição dos valores pagos; (ii) verificar se a sentença recorrida acertadamente julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto formulado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. O contrato firmado entre as partes possui objeto ilícito, ao condicionar a renegociação da dívida ao inadimplemento perante a instituição financeira credora, que não anuiu à avença, o que é vedado pelo art. 299 do Código Civil, configurando nulidade do negócio jurídico (arts. 104, II e 166, II do Código Civil). Ademais, as alegadas propostas de renegociação supostamente enviadas ao cliente não foram comprovadas nos autos, tendo sido juntado apenas print de tela sistêmica sem sequer o detalhamento das alegadas propostas e sem nenhuma comprovação de recusa pelo cliente.
9. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023; Acórdão 1930700, 0738590-82.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
8. Diante da nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à avença, com a devolução dos valores pagos pelo recorrente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
9. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, o réu não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor tentou alterar a verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.